Tribunal: TJDFT
Processo: 0718535-64.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL. PERÍCIA NO HIDROMETRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na declaração de inexistência de débito, recálculo da fatura vencida em março/2024, baixa da restrição de crédito e reparação por danos morais.
2. Em suas razões recursais, alega que houve vício no serviço prestado referente à cobrança abusiva por irregularidade no hidrômetro. Acrescenta que o registro do seu nome nos órgãos restritivos gerou danos morais presumidos. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em (i) verificar se houve cobrança indevida referente ao consumo de água no mês de março/2024; (ii) se a inclusão do nome da consumidora nos órgãos restritivos foi irregular; (iii) se há danos morais presumidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Incumbe à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
6. A recorrida demonstrou que realizou vistoria no imóvel (ID 68712114) e perícia no hidrômetro constatando apenas a submedição em desfavor da CAESB (ID 68712121), ou seja, nada que justifique a medição em volume superior à média de consumo, restando demonstrada a regularidade no serviço prestado.
7. O documento de ID 6871211 deixa claro que a consumidora foi orientada a verificar as instalações internas a fim buscar vazamentos. Todavia, não trouxe aos autos qualquer documento para demonstrar que tomou providências para afastar a possibilidade de irregularidade nas instalações internas, não se desincumbindo do ônus da prova, em afronta ao art. 373, I, do CPC.
8. Ressalte-se que a CAESB só é responsável pela perícia até o hidrômetro. Assim, uma vez que não foram constatadas falhas ou vícios de medição pelo hidrômetro, a cobrança pelo consumo medido é devida. Precedentes: acórdãos 1248853, 1241341.
9. Nos termos do art. 11 da Resolução 14/2011 ADASA/DF, é de responsabilidade do usuário a adequação técnica, a manutenção e a segurança das instalações hidráulicas prediais da unidade usuária, situadas além do ponto de entrega de água. A teor do art. 63 da Resolução 14/2011 ADASA/DF, Compete à Caesb a realização de serviços de manutenção e reparos nas instalações prediais externas dos imóveis, até o cavalete, no caso das instalações prediais de água, incluindo o hidrômetro.
10. Dessa forma, tendo o fornecedor comprovado a regularidade do serviço de fornecimento de água, notadamente porque o consumo retornou ao patamar anterior ao mês impugnado, a cobrança do mês de março é regular, o que afasta o dever de indenizar a consumidora. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença mantida.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da condenação, ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990, artigos 2o e 3o; CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência citada: TJDFT, (Acórdão 1248853, 07019687120188070018, Relator: Calos Rodrigues, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020); (Acórdão 1241341, 07052334720198070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 16/4/2020).